Tribunal: TJSP
Processo: 0000314-34.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000314-34.2016.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUIZ
CLÁUDIO BOLSANELLI LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
apelo e, de ofício, extinguiram a punibilidade do acusado LUIZ CLAUDIO
BOLSANELLI LOPES, quanto ao delito do art. 28 da Lei no 11.343/06, pela
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal,
c.c. art. 30 da Lei no 11.343/06, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000314-34.2016.8.26.0535 -Voto no 35.029
2
APELAÇÃO no 0000314-34.2016.8.26.0535 VOTO No 35.029
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUIZ CLÁUDIO BOLSANELLI LOPES
APELADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
LUIZ
CLÁUDIO
BOLSANELLI
LOPES
foi
condenado pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de
Guarulhos ao cumprimento de pena de advertência, por infração ao
artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Inconformado apela o réu buscando a absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, alega que a sentença deve ser
anulada em razão da desclassificação para o art. 28 da Lei
Antidrogas, que tornou o juízo incompetente para aplicação da pena,
devendo os autos serem remetidos ao Juizado Especial Criminal.
Regularmente processado e contrariado o recurso,
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento.
É o relatório.
O acusado LUIZ CLAUDIO, juntamente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000314-34.2016.8.26.0535 -Voto no 35.029
3
Gabriel Lugatti da Cunha e Leandro de Sousa Guarnieri (os dois
últimos condenados, mas não apelantes), foram denunciados como
incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, todavia, a r.
sentença desclassificou a conduta dos acusados para o artigo 28, da
Lei de Drogas, e ao apelante LUIZ CLAUDIO foi aplicada pena de
advertência.
Ao corréu Leandro foram aplicadas penas de
advertência e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03
meses e ao corréu Gabriel somente pena de advertência, com o que
se conformaram o Ministério Público (trânsito em julgado em
03/11/2017), e os dois corréus (trânsito em julgado em 05/02/2018
para Leandro e 02/04/2018 para Gabriel).
Segundo constou dos autos, no dia 25 de março de
2016, por volta das 12h, na Rua Alberto Ferreira Lopes, altura do n.
321, Vila Galvão, na cidade e comarca de Guarulhos, os acusados,
agindo em concurso de agentes e previamente ajustados, traziam
consigo, guardavam e transportavam, para fins de tráfico e a
consumo de terceiros, seis comprimidos de “ecstasy” e (um litro e
quinhentos mililitros) do insumo químico vulgarmente conhecido
como "lança-perfume", acondicionados em três frascos, destinados
para a preparação, fabricação e síntese de substâncias entorpecentes.
A materialidade do delito ficou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição
e apreensão, laudo toxicológico e prova oral coligida nos autos.
A autoria do crime de porte de entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000314-34.2016.8.26.0535 -Voto no 35.029
4
também restou inconteste.
Os policiais Melina e Fagner confirmaram a
apreensão dos entorpecentes com os réus e esses, em juízo,
confirmaram a posse das drogas mencionando que elas se
destinavam ao consumo pessoal de todos eles. Alegaram que eram
meros usuários.
Tendo em vista a ausência de provas da
traficância, mas suficientemente provada a conduta de possuir
entorpecente para uso pessoal, entendeu a douta Juíza sentenciante
de desclassificar a conduta para aquela prevista no artigo 28, caput,
da Lei de Drogas.
Neste ponto, correta a desclassificação, não
havendo que se cogitar da absolvição por insuficiência de provas.
De outro lado, também não assiste razão à il.
Defesa do acusado LUIZ CLAUDIO que busca a redistribuição dos
autos ao Juizado Especial Criminal para que naquele juízo seja
realizada audiência para oferecimento da transação penal.
É certo que a competência para o processamento e
julgamento do crime de uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei
no 11.343/06 é originalmente dos Juizados Especiais Criminais.
Todavia, tendo a instrução se desenrolado por inteiro perante a
Justiça Comum, por força do princípio da perpetuatio jurisdicionis, é
neste Juízo que deve ocorrer o julgamento do feito e a aplicação da
sanção, não havendo que se anular a r. sentença para remeter os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000314-34.2016.8.26.0535 -Voto no 35.029
5
autos ao Juizado Especial Criminal.
Em tempo, contudo, observo que é caso de
decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva.
Conforme o disposto no artigo 30 da Lei no
11.343/06, “O prazo prescricional para o crime de uso de substâncias
entorpecentes foi estabelecido em 2 (dois) anos, nos termos da redação
do art. 28 da nova Lei de Tóxicos. (STJ - REsp 872153 / MG Rel.
Min. Laurita Vaz - DJ 06/08/2007 p. 674)”.
Referido biênio prescricional decorreu desde a
publicação da r. sentença (27/10/2017 fls. 904) até o presente
julgamento, donde a extinção da punibilidade é medida que se
impõe.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo e,
de ofício, extingue-se a punibilidade do acusado LUIZ CLAUDIO
BOLSANELLI LOPES, quanto ao delito do art. 28 da Lei no
11.343/06, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art.
107, inciso IV, do Código Penal, c.c. art. 30 da Lei no 11.343/06, nos
termos do acórdão.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora